Tribunal: TJMT
Processo: 1035765-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035765-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE CAMILA WANDRESSEN - CPF: 039.250.371-95 (AGRAVANTE), C. A. W. F. - CPF: 053.986.231-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), ALINE CAMILA WANDRESSEN - CPF: 039.250.371-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE OSTEOGÊNESE IMPERFEITA. POLITRAUMATISMO COM FRATURAS BILATERAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E DESCUMPRIDA. REMESSA COMPULSÓRIA AO CEJUSC SAÚDE. INADEQUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUALIFICADA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ART. 536, § 1o, DO CPC. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que, diante do descumprimento de tutela de urgência deferida para realização de cirurgia ortopédica complexa, determinou a remessa dos autos ao CEJUSC Saúde, postergando a análise de pedido de bloqueio de verbas públicas para custeio do procedimento, em ação movida em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa compulsória ao CEJUSC Saúde, fundada em ato administrativo da Corregedoria-Geral de Justiça, pode postergar a adoção de medidas executivas destinadas a assegurar tutela de urgência já deferida e descumprida em caso de risco à vida; (
ii
) estabelecer se é cabível o bloqueio de verbas públicas para custeio imediato de cirurgia indispensável à preservação da saúde de menor em situação de urgência qualificada.

III. R
azões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado (art. 196) e impõe prioridade absoluta à proteção de crianças e adolescentes (art. 227), devendo a tutela jurisdicional ser efetiva e tempestiva.

4. Os documentos médicos demonstram que o agravante, portador de osteogênese imperfeita, sofreu fraturas bilaterais de fêmur e cotovelos, com classificação de risco máximo e necessidade de intervenção cirúrgica urgente, evidenciando perigo concreto de agravamento irreversível do quadro.

5. O descumprimento da liminar que determinou a realização do procedimento no prazo de 48 horas autoriza a adoção de medidas executivas coercitivas e sub-rogatórias, inclusive bloqueio de verbas públicas, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC.

6. A diretriz administrativa que impõe a remessa prévia ao CEJUSC Saúde não pode se sobrepor à efetivação de tutela de urgência já deferida e descumprida, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e esvaziamento do direito fundamental à saúde.

7. Em situações de urgência qualificada e risco à vida, a tentativa de autocomposição deve ocorrer sem prejuízo da imediata concretização do tratamento necessário, podendo ser realizada após a estabilização do quadro clínico.

8. A efetivação do bloqueio e a liberação dos valores para custeio da cirurgia consolidam situação fática que assegurou o direito fundamental à saúde do menor, impondo a confirmação da tutela recursal.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A remessa compulsória ao CEJUSC Saúde não pode postergar a adoção de medidas executivas destinadas a efetivar tutela de urgência já deferida e descumprida em caso de risco à vida ou à saúde. 2. O bloqueio de verbas públicas é
medida
legítima e proporcional para assegurar tratamento médico urgente, especialmente quando se trata de criança ou adolescente, à luz dos
arts
. 196 e 227 da Constituição Federal e do art. 536, § 1o, do CPC. 3. A política de autocomposição deve ser compatibilizada com a efetividade da tutela jurisdicional, não podendo constituir obstáculo à concretização imediata de direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o, 196 e 227; CPC, art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1006730-61.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n
.
1002463-84.2025.8.11.0018, movida em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara.

Na ação originária, a parte autora narra ser portadora de
o
steogênese
i
mperfeita (ossos de vidro) e que, após sofrer uma queda de sua cadeira de rodas, teve politraumatismo com fraturas bilaterais de fêmur e cotovelos. Diante da gravidade do quadro e da falta de estrutura do Hospital Municipal de Juara para realizar o procedimento complexo necessário (
t
ratamento
c
irúrgico de
f
ratura/
l
esão
f
isária

p
roximal do
f
êmur), pleiteou tutela de urgência para compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento cirúrgico adequado.

O Juízo
de primeiro grau
deferiu a liminar, ordenando a providência do tratamento em 48 horas. Contudo, diante do descumprimento da ordem pelos entes públicos, a parte autora peticionou requerendo o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 206.000,00, correspondente ao menor orçamento para realização da cirurgia na rede privada.

A decisão agravada deixou de apreciar o pedido de bloqueio imediato e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC da Saúde Pública para tentativa de solução autocompositiva. O
Juízo de primeiro grau
fundamentou sua decisão em determinação da Corregedoria-Geral de Justiça (procedimento CIA n
.
0057589-35.2021.8.11.0000), que obriga o envio de processos de saúde ao CEJUSC quando há descumprimento de tutela de urgência, antes da adoção de medidas coercitivas ou sub-rogatórias.

Nas razões do
a
gravo de
i
nstrumento, a parte agravante sustenta, em síntese
, a
ilegalidade e inconstitucionalidade da submissão compulsória ao CEJUSC Saúde em casos de urgência médica, alegando violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e risco à vida do menor, que se encontra internado e com dores severas.

A violação ao decidido no IAC n
.
10 do STJ e à Súmula 206 do STJ, argumentando que norma administrativa não pode alterar competência absoluta ou impedir a atuação do juízo natural na execução de suas decisões.

A impossibilidade de autocomposição em direitos indisponíveis (vida e saúde) em
situações de emergência
, configurando a remessa ao CEJUSC uma postergação indevida que beneficia a desídia estatal.

Requereu, liminarmente, a revogação da remessa ao CEJUSC e o deferimento do bloqueio de R$ 206.000,00 nas contas do Estado para custeio imediato da cirurgia na rede privada.

O recurso foi recebido em regime de
p
lantão
j
udiciário pela
Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago. Na decisão liminar, deferiu parcialmente a tutela recursal. Reconheceu a extrema urgência e o risco de dano irreversível à saúde do menor, determinando o imediato bloqueio, pro rata, nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara, até o limite de R$ 206.000,00, para custeio do procedimento, afastando a obrigatoriedade da remessa prévia ao CEJUSC diante do perigo de vida.

Distribuído o feito,
este

R
elator ratificou o processamento e determinou a intimação das partes.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão de
primeiro grau
, argumentando que a remessa ao CEJUSC da Saúde é medida adequada, célere e técnica, criada para conferir efetividade às demandas de saúde e evitar judicialização excessiva e tratamentos onerosos desnecessários. Sustentou a inexistência de omissão ilícita ou culpa do Estado que justificasse a responsabilização civil ou medidas constritivas imediatas fora do fluxo conciliatório.

O Município de Juara, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta, conforme certidão nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.
S
ustentou que, embora o CEJUSC seja um instrumento válido, a remessa não pode ocorrer em prejuízo da efetivação de tutela de urgência já deferida e descumprida em caso de risco de morte. Manifestou-se pela manutenção do bloqueio de valores para garantir o procedimento cirúrgico, sugerindo que a remessa ao CEJUSC ocorra apenas após a concretização do atendimento médico.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em aferir a correção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, diante do descumprimento de medida liminar deferida para a realização de cirurgia de urgência em menor portador de osteogênese imperfeita e politraumatismo, determinou a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), em obediência ao procedimento administrativo do CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000, postergando a análise do pedido de bloqueio de valores necessário à efetivação da tutela.

A pretensão recursal merece acolhimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal). Ademais, tratando-se de criança e adolescente, a Constituição Federal impõe, em seu art. 227, a observância do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta.

No caso em apreço, a urgência é manifesta e incontestável. O agravante, adolescente de 15 anos, é portador de osteogênese imperfeita tipo IV (ossos de vidro) e sofreu acidente grave que resultou em fraturas bilaterais de fêmur e cotovelos. Os documentos médicos acostados aos autos, notadamente o laudo
(Id 321515359, fls. 19)
e a classificação de risco
“
Prioridade 0
”
no SISREG
(Id 321515364)
, demonstram o risco iminente de agravamento irreversível do quadro e o sofrimento agudo imposto ao paciente.

Embora a política de autocomposição e a remessa ao CEJUSC Saúde, instituída pela Corregedoria-Geral da Justiça, tenha o nobre escopo de racionalizar as demandas e buscar soluções consensuais, tal diretriz administrativa não pode se sobrepor à efetividade da prestação jurisdicional e à garantia do direito fundamental à vida e à saúde em situações de urgência qualificada.

O descumprimento da ordem judicial liminar pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Juara, que deixaram transcorrer o prazo de 48 horas sem providenciar o tratamento, atraiu a necessidade de medidas executivas coercitivas e sub-rogatórias imediatas, nos termos do art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil. Remeter os autos ao CEJUSC neste cenário crítico, condicionando a efetivação da tutela a uma tentativa de acordo prévio com entes que já se mostraram inertes, configuraria uma barreira burocrática inaceitável e uma violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A tutela jurisdicional deve ser efetiva e tempestiva. A espera por trâmites conciliatórios, quando a vida do paciente corre risco e a tutela de urgência já foi descumprida, esvazia o conteúdo das garantias constitucionais.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que excepciona a regra de remessa ao CEJUSC em casos de urgência médica não atendida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PARA GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE URGENTE. ABSOLUTA PRIORIDADE A PROTEÇÃO A SAUDE E VIDA. RECURSO PROVIDO. Cuidando-se de demanda de saúde, cuja liminar para garantir tratamento médico urgente não foi cumprida, prudente aguardar que a remessa dos autos para CEJUSC no intuito de possibilitar a transação amigável entre as partes ocorra somente depois da concretização do atendimento em foco, pois a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

(
TJMT, AI n.
1006730-61.2022.8.11.0000, Rel. D
esa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
9
.
2022
).

Nesse sentido, agiu com acerto a eminente Desembargadora Plantonista ao deferir a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato bloqueio de verbas públicas no montante de R$ 206.000,00, correspondente ao menor orçamento apresentado, assegurando a realização do procedimento cirúrgico indispensável à vida do agravante.

Por fim, em consulta aos autos do processo de origem (
n. 1002463-84.2025.8.11.0018
), verifica-se que a decisão liminar recursal foi devidamente cumprida, tendo o bloqueio via SISBAJUD sido efetivado e os valores transferidos para a conta judicial e, posteriormente, liberados para o custeio do tratamento, o que reforça a necessidade de confirmação da tutela recursal para consolidar a situação fática que garantiu o direito à saúde do menor
(Ids de origem 212126056 e 212295128)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar recursal deferida em regime de plantão, para reformar a decisão agravada e manter a determinação de bloqueio de valores para o custeio do tratamento cirúrgico do agravante, dispensando-se a remessa prévia ao CEJUSC Saúde enquanto não finalizado o atendimento de urgência.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026